Tribunal: CARF
Processo: 10880.978939/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978939/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.472 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MEIOS DE
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme estabelecido pela Súmula CARF n° 143.
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. ELEMENTOS DE PROVA,
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
São consideradas nulas as decisões proferidas com cerceamento do direito de
defesa nos termos do art. 59, Inciso II, do PAF. É considerado cerceamento do
direito de defesa, quando a decisão recorrida deixa de apreciar os elementos
prova trazidos pelo contribuinte e cuja justificativa para a não apreciação é
afastada em outra instância de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário e anular a decisão a quo, determinando a remessa dos autos à 1a
Instância a fim de que seja prolatado um novo Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978939/2012-19
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Alexandre Iabrudi Catunda, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo o crédito refere-
se ao saldo negativo do ano-calendário de 2008.
Incialmente o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pela unidade de
origem em virtude de que algumas parcelas de retenção na fonte não foram confirmadas. Em
razão disso as compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 6a Turma da DRJ/RPO,
Acórdão no 14-105.576, que decidiu conceder mais uma parcela do crédito pleiteado, nos termos
do voto abaixo copiado na parte que interessa:
32. Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, bem como da
CSLL retida na fonte, incidente sobre rendimentos computados na declaração, verifica-
se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”
33.De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
34.Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais
papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
35.Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n.o 486, de 1969, art. 4o).”
36.Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à pessoa
jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido incidente
sobre rendimentos computados na declaração.
37.Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a
responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte,
sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
38.Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
39. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos bancários, notas fiscais, faturas, escrituração contábil
e fiscal, entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se
mostra suficiente nem apta para comprovar a efetividade da retenção da contribuição
pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
(Atual CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercício: 1993, 1994, 1995,
1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A escrituração e
os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova; o contrário,
porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção"
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do
interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do imposto
supostamente retido. Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. (grifou-se)
[Acórdão 103-23022, de 23/05/2007]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de retenção
de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento de tal
retenção se faz através do valor registrado a título de IR - FONTE no documento
fornecido pela fonte pagadora denominado de "Comprovante de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte". [Acórdão 105-14858, de 01/12/2004]
40.Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
41.Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da responsabilidade
da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do imposto/contribuição
incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar de terceiro em relação
ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado como retido e recolhido
pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da CSLL, ou do IRPJ,
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à
tributação.
42.Cabe esclarecer que o código de receita 6190 trata de retenções efetuadas pelos
órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam
recursos do Tesouro Nacional, conforme determina a Instrução Normativa no 480, de 15
de dezembro de 2004, com base legal no artigo 64, da Lei n.o 9.430, de 1996.
43.Para melhor elucidação, confira-se o Anexo I – Tabela de Retenção, da IN no 480, de
2004, onde consta que a retenção do IRPJ sob código de receita 6190 se dá no
percentual de 4,80% sobre os rendimentos:

44. No caso específico do imposto e contribuições retidos por Órgãos, Autarquias e
Fundações da Administração Pública Federal (código de retenção 6190) a interessada
deve comprovar a retenção deles, mediante a apresentação dos comprovantes de
retenção ou de cópia impressa da guia de recolhimento correspondente.
45.Ou seja, o instrumento hábil para a comprovação requerida é o Comprovante Anual
de Retenção, emitido pelas respectivas fontes pagadoras, admitindo-se,
alternativamente, a cópia impressa do DARF, fornecida pelo órgão público à
beneficiária do pagamento, reitere-se, no caso específico do código de retenção 6190.
46.Nã o houve a apresentação de comprovantes de retenção pela interessada.
47.A contribuinte apresenta relação de fontes pagadoras, com datas, imposto retido,
dados das faturas (fl. 83/91); planilhas, lançamentos contábeis individualizados, cópias
das faturas, demonstrativos, extratos bancários, cópias de boletos, entre outros
documentos nas fls. 83/459, 460/922 e 923/1.139.
48.Conforme já exposto anteriormente, tais documentos não são aptos à comprovação
necessária.
49. No que se refere à retenção no valor de R$ 200.684,88, fonte pagadora CNPJ
07.549.167/0001-27, código de retenção 3426, a interessada apresenta os documentos
de fls. 1.140/1156, referidos a pagamento (DARF - guia de recolhimento) efetuado pela
empresa Zahnarte Participações Ltda., além de cópias do Livro Diário e outros
documentos. Veja-se a cópia do DARF:
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

50.No entanto, não houve a apresentação do necessário comprovante de rendimentos.
51. Esclareça-se que a responsabilidade pela apresentação das DIRF, bem como de
eventuais retificações, é sempre da fonte pagadora, não cabendo à Administração
Tributária qualquer iniciativa no sentido de retificar “de ofício” tais declarações, com a
finalidade de alterar quaisquer dos dados informados, inclusive o nome do beneficiário
dos rendimentos indicado pela fonte pagadora.
52. Continuando, a partir das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, foram
consolidadas as retenções ocorridas, para os códigos de retenção “3426” e “6190”,
conforme planilhas a seguir:
(Planilhas)
53.Es clareça-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil faculta aos contribuintes
o acesso à todas as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, por meio do Serviço E-
CAC. Além disso, cópia integral das DIRF apresentadas foram juntadas aos autos do
processo.
54. Em conclusão, a partir das DIRF, apurou-se a retenção (Imposto de Renda) de R$
950.087,05, para o código de receita 3426, e R$ 850.772,03, para o código de retenção
6190, incidente sobre rendimentos nos valores de R$ 4.326.105,36 e R$ 17.786.493,09,
respectivamente, conforme demonstrativo:
(...)
56.Portanto, para o código 3426, há uma diferença a maior de retenção do imposto no
valor de 12.901,09 (= R$ 950.087,05 menos R$ 937.185,96).
57.Qu anto ao código de retenção 6190, já foi reconhecida pelo Despacho Decisório a
importância de R$ 829.646,21. Como consta em DIRF a quantia de R$ 850.772,03, há
uma diferença de R$ 21.125,82 (igual a R$ 850.772,03 menos R$ 829.646,21).
58.Di ante dessa situação, deve-se ter em conta que as retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras dos rendimentos podem ser utilizadas como antecipação do imposto e/ou
contribuição devidos, ou no encerramento do período de apuração, sendo passível de
dedução, desde que oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do
artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Confira-se, na redação dada pelo RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de
1.999, vigente à época de ocorrência do fato gerador), no artigo 229:
1.De duções do Imposto Mensal (Estimativas)
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa
de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-Transporte, este
último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos previstos para estes
incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subsequentes.
2.Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
59.A partir da redação dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que somente
podem ser aproveitadas como dedução as retenções do imposto cujas receitas tenham
sido, obrigatoriamente, oferecidas a tributação, durante o próprio período de apuração.
60. Consultas à Declaração de Rendimentos – DIPJ do período indicam que houve o
oferecimento à tributação de Receitas de Prestação de Serviços (Linha 05, Ficha 06A)
no valor de R$ 396.029.372,25, valor este que dá suporte às receitas sobre o qual incidiu
o IRRF, código 6190 (total de R$ 17.786.493,09). Confira-se:
(Tela de sistema)
61. Portanto, a diferença de R$ 21.125,82 (código de retenção 6190) pode ser
aproveitada como dedução no período.
62.No que se refere ao código de retenção 3426, foram oferecidos à tributação somente
R$ 1.062.851,90 ( Linha 22, Ficha 06A), valor este muito inferior aos R$ 4.326.105,36
presentes em DIRF, razão pela qual a diferença de R$ 12.901,09 não pode ser
aproveitada como dedução na apuração do saldo negativo do período.
(...)
65. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor adicional de R$ 21.125,82, e HOMOLOGAR EM
PARTE as compensações declaradas, até o limite desse direito.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/11/2020 (fl 1.187) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
1.191/1.211) em 02/12/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl
1.188, alegando em síntese que:
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

- O recurso é tempestivo
- Ausência de identificação e de verificação detalhada de toda a documentação no
processo administrativo.
- A decisão exarada deixou de pautar pelos princípios do processo administrativo
tributário, mais especificamente com relação à verdade material.
- O princípio da verdade material é norte do processo administrativo fiscal,
devendo à administração pública analisar toda a matéria trazida aos autos, esgotando as
controvérsias, a fim de se chegar a uma correta conclusão, sem prejuízos ao contribuinte.
- Em razão da quantidade de clientes, todo o controle é rigorosamente feito de
forma contábil e fiscal, com registros e controles internos que atestam cabalmente a retenção dos
tributos pelos clientes e a quantidade do crédito de IRPJ retido na fonte da Recorrente.
- Os controles internos e os registros contábeis da recorrente refletem exatamente
o recebimento dos valores faturados, já com a retenção das exações, consistindo tais registros
contábeis em documentos hábeis e idôneos a serem utilizados como meio de prova no presente
processo administrativo tributário.
- Requer que haja análise da documentação colacionada aos autos.
- Estaria comprovado o oferecimento à tributação as receitas relativas às retenções
na fonte declaradas em Dcomp.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
No Acórdão recorrido, entendeu-se que o único meio de o contribuinte comprovar
a retenção do IRRF que utilizou para compor o saldo credor do IRPJ pleiteado seria o
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, exceto as retenções ocorridas no
código 6190, em que seria permitida apenas a apresentação do DARF de recolhimento. Tudo
isso conforme exigência da legislação tributária.
Por sua vez, na apresentação da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
tentou fazer essa prova, diante da ausência dos comprovantes de retenção e das DIRF das Fontes
Pagadoras, por meio de extratos bancários, registros contábeis, faturas, além de outros (fls.
83/1.156).
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

Em sua decisão a DRJ, entendeu que não poderiam ser aceitos como prova outros
tipos de documentos, conforme se pode observar no trecho do voto abaixo reproduzido:
38.Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
39. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos bancários, notas fiscais, faturas, escrituração contábil
e fiscal, entre outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos, não se
mostra suficiente nem apta para comprovar a efetividade da retenção da contribuição
pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
(Atual CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1993, 1994,
1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A
escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova; o
contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor, não
basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por
outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato
de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção"
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do
interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do imposto
supostamente retido. Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. (grifou-se)
[Acórdão 103-23022, de 23/05/2007]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de retenção
de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento de tal
retenção se faz através do valor registrado a título de IR - FONTE no documento
fornecido pela fonte pagadora denominado de "Comprovante de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte".
[Acórdão 105-14858, de 01/12/2004]
Observa-se que a jurisprudência citada no Acórdão recorrido, além de antiga, não
se adequa perfeitamente ao caso em questão. Isto porque as ementas citadas faz referência a
documentos e escrituração produzidos exclusivamente pela própria pessoa jurídica beneficiária
dos pagamentos
Não é a situação retratada nos autos, uma vez que a Recorrente trouxe também
extratos bancários, que não são produzidas pela recorrente, além de faturas e escrituração
contábil.
Por sua vez essa matéria já esta pacificada nesta instância administrativa após a
publicação de Súmula Vinculante n° 143, de observação obrigatória por este colegiado, no
sentido de que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Observando os Acórdãos paradigmas formadores de tal entendimento, temos que
o entendimento lá consolidado é da possibilidade de prova ampla, sem restrição de meios, da
retenção do IRRF.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

Restou claro que entendimento estampado no Acórdão recorrido, limitou,
objetivamente, tal comprovação apenas ao comprovante de que a trata a especifica legislação
tributária ou a Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Contudo, como visto, a Súmula CARF no 143 reza em sentido diametralmente
oposto. Ocorre que, em virtude da adoção deste entendimento diverso, a DRJ/RPO deixou de
analisar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte.
Desta maneira, a ausência de análise dos documentos ou de justificativas que os
tornassem imprestáveis como meios de prova, afastado como único o comprovante de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora em nome da beneficiária, acarretou no cerceamento de
direito de defesa do contribuinte. Neste sentido entendo que o Acórdão 14-105.576 deve ser
considerado nulo nos temos do art 59, Inciso II, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Por considerar nulo o Acórdão recorrido, deixo de apreciar as demais questões
suscitadas pelo contribuinte a respeito do oferecimento à tributação das receitas financeiras
relativas ao IRRF confirmado pela decisão ora anulada.
Sendo assim voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para:
1. Anular o Acórdão n° 14-105.576, 6a Turma da DRJ/RPO.
2. Devolver os autos do processo a DRJ/RPO, para que seja proferida nova
decisão, afastando a necessidade de apresentação de comprovante de
rendimento emitido pela fonte pagadora como único meio de prova de
retenção do IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.978939/2012-19

Fl. 1287
DF CARF MF
Original